Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701390-80.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: GETÚLIO MARCOS DE JESUS RUFINO RECORRIDO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 7 de março de 2023 15:02:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora